Tribunal: TJDFT
Processo: 0734419-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734419-69.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WALLBERTHY WALLCKNNEY STYNGLIN DE ARAUJO EMMERICK LINHARES APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE EMBARGADO: ESPÓLIO DE WALBERT DE ARAÚJO LINHARES MARRA REPRESENTANTE LEGAL: REBECCA RACKELL DE OLIVEIRA QUADRADO ARAUJO LINHARES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WALLBERTHY WALLCKNNEY STYNGLIN DE ARAUJO EMMERICK LINHARES, contra acórdão de ID 40123716. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 40563812. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, e o ESPÓLIO DE WALBERT DE ARAÚJO LINHARES MARRA para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2022 15:52:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador